Tribunal: TJDFT
Processo: 0723327-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0723327-97.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIA SCANDIUCI FIGUEIREDO, SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV em face de acórdão (ID 14282269) que, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelas partes ora embargadas para: a) determinar o fracionamento dos requisitórios entre o Distrito Federal e o IPREV-DF, de acordo com os períodos discutidos e a respectiva responsabilidade (para valores relativos às parcelas vencidas até a criação do IPREV, deverá constar como ente pagador exclusivamente o Distrito Federal; e, para aqueles posteriores à criação da aludida autarquia, deverá o requisitório indicar como pagador exclusivamente o IPREV) – frisando, ainda, a responsabilidade subsidiária do ente federado no concernente ao período posterior à criação da autarquia; e b) autorizar a inclusão, no presente cumprimento individual de sentença, dos honorários sucumbenciais fixados na ação de conhecimento, devendo ser observadas, no momento da liquidação, as balizas percentuais previstas no artigo 85, §3o do Código de Processo Civil. Em suas razões (ID 14854799), os embargantes alegam que o v. acórdão embargado deixou de observar a coisa julgada, pois decidiu contrariamente ao contido no título executivo judicial, incorrendo em omissão e em ofensa aos artigos 489, § 1o e 1.022, ambos do Código de Processo Civil. Afirmam que, sendo o Distrito Federal responsável subsidiário pelo débito, o precatório deve ser expedido apenas em face do IPREV. Sustentam que a criação do IPREV representou a sucessão legal de todos os direitos e obrigações relativas à sua competência, sendo descabido o fracionamento do débito de acordo com o respectivo período. Defendem que os honorários referentes à fase de conhecimento devem ser requeridos nos autos da ação principal, sob pena de se incorrer em dupla cobrança fora dos percentuais legais previstos no § 4o do art. 85 do CPC. Aduzem que a execução dos honorários da fase de conhecimento é nula em virtude da falta de liquidez da sentença, não havendo, assim, título judicial passível de execução quanto aos honorários incluídos pelas partes exequentes em seus cálculos. Requerem o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de ser desprovido o agravo de instrumento dos exequentes, e, subsidiariamente, o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, sob pena de negativa de prestação jurisdicional, e, por fim, o prequestionamento da matéria. É o relatório. Decido. A hipótese diz respeito a tema admitido para processamento como incidente de demandas repetitivas pela Câmara de Uniformização, qual seja, a admissão ou não da expedição de precatório em desfavor do Distrito Federal e do IPREV para satisfação de crédito oriundo da Ação Coletiva n. 2015.01.1.125134-3, haja vista a coisa julgada formada no título judicial, que reconheceu a legitimidade e a responsabilidade de ambos os entes, tendo o eminente relator, Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, determinado a suspensão de todas as causas que versem sobre a matéria. Confira-se: A instauração do presente Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva foi admitida pela Câmara de Uniformização de Jurisprudência, conforme certidão de julgamento de ID 14440551. Nos termos do que dispõe o art. 982 do CPC, DETERMINO a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos órgãos colegiados deste eg. Tribunal de Justiça que versem sobre a questão de direito discutida no presente incidente: Admite-se ou não a expedição de precatório em desfavor do Distrito Federal e do IPREV para satisfação de crédito oriundo da Ação Coletiva n. 2015.01.1.125134-3, haja vista a coisa julgada formada no título judicial que reconheceu a legitimidade e a responsabilidade de ambos os entes. Destarte, comunique-se aos órgãos jurisdicionais competentes, bem como às Secretarias de Informática e de Biblioteca e Jurisprudência, nos termos do art. 304, § 1o, e art. 305 do RITJDFT e art. 979 do CPC. Expedidas as diligências e publicado o v. acórdão que admitiu o incidente, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Desse modo, como a controvérsia do presente recurso está relacionada ao tema descrito no mencionado incidente de demandas repetitivas, impõe-se o sobrestamento do feito. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de março de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator